Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717129-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE DA CONCEICAO ALMEIDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE FARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAIO HENRIQUE DA CONCEICAO ALMEIDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença (PJe 0000873-75.2017.8.07.0020) deflagrado em desfavor de ANTONIO PEREIRA DE FARIAS, indeferiu o pedido de penhora sobre rendimentos do executado, sob o seguinte fundamento: No Atualize-se o valor da causa para R$ 15.458,29. No mais, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo exceções legais, o que não se apresenta no caso concreto. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Assim, indefiro o pedido de penhora de rendimentos do executado. Intime-se a parte credora para indicar bens dos devedores passíveis de constrição judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 8 de abril de 2025 16:42:51. Nas razões de recurso, alega o recorrente que o executado permanece inadimplente, mesmo após diversas tentativas de localização de bens e diligências frustradas, e que aufere proventos de aposentadoria oriundos de duas fontes distintas, totalizando aproximadamente R$ 97.000,00 por ano, circunstância que evidencia capacidade contributiva sem prejuízo do mínimo existencial. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, segundo o qual é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo vital do devedor. Afirma que a medida pretendida é proporcional e razoável, conforme autoriza o artigo 805 do CPC, e que visa garantir a efetividade da tutela executiva diante da resistência ao cumprimento da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para autorizar a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado. O preparo está comprovado por meio do comprovante de ID 71361292. Esse, o relatório. Decido. Sabe-se que o deferimento de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, contudo, não se vislumbra a presença do requisito relativo ao periculum in mora. “O perigo da demora, para justificar a concessão da tutela de urgência, deve ser concreto, atual e fundado em elementos objetivos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas” — MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 28. Pois bem, o agravante sustenta que o perigo de demora estaria configurado pela dificuldade de localização de bens penhoráveis e pelo risco de frustração da execução. Todavia, tais alegações correspondem a circunstâncias genéricas, inerentes à maioria das execuções e cumprimentos de sentença, não sendo suficientes, por si sós, para evidenciar a urgência apta a justificar a medida excepcional pretendida. Ausente, portanto, demonstração concreta de risco iminente ou dano irreparável, revela-se incabível o deferimento da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília (DF), 6 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator